Tribunal: TJSP
Processo: 2054703-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Intempestividade de recurso anteriormente interposto não caracterizada – Excesso de penhora - Liberação dos valores excedentes postulada pela devedora – Indeferimento pelo magistrado – Irresignação – Acolhimento – Penhora no rosto dos autos promovida por credor da exequente – Fato que não obsta o levantamento, pela executada, dos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Intempestividade de recurso anteriormente interposto não caracterizada – Excesso de penhora - Liberação dos valores excedentes postulada pela devedora – Indeferimento pelo magistrado – Irresignação – Acolhimento – Penhora no rosto dos autos promovida por credor da exequente – Fato que não obsta o levantamento, pela executada, dos valores excedentes, bloqueados e à disposição do Juízo – Agravo parcialmente provido – Decisão reformada.